Tribunal: STF
Processo: HC 171804
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente denunciado pelo crime de homicídio qualificado, tendo o decreto prisional deixado consignado que a “gravidade concreta dos fatos se revela tanto pela premeditação e pontual planejamento das ações, como pelo modus operandi dos acusados no momento da execução, os quais, conforme se depreende da narrativa fática na companhia do terceiro envolvido, (..) em horário em que havia moradores e transeuntes na rua (por volta das 20h30min), desceram de um carro e iniciaram disparos de arma de fogo contra a vítima, adentrando a residência na qual esta se encontrava, e vitimando, inclusive, outras pessoas que lá estavam”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental desprovido.